Tribunal: CARF
Processo: 13827.000160/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que, além de ser estranha à autuação, não tenha sido mencionada na impugnação ou na decisão recorrida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AFASTAMENTO DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI OU DECRETO SOB FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. IMPUGNAÇÃO.
Em relação a autuações de natureza tributária, a fase litigiosa se inicia com a impugnação, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa em virtude dos procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS OU APRESENTÁ-LOS DE FORMA DEFICIENTE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENALIDADE.
A não apresentação ou a apresentação deficiente de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação correlata e sujeita o infrator à penalidade prevista na alínea j do inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000160/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.058 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO
LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que, além de ser estranha à autuação, não tenha sido
mencionada na impugnação ou na decisão recorrida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AFASTAMENTO
DE
TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI OU DECRETO SOB
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTAURAÇÃO DA FASE
LITIGIOSA. IMPUGNAÇÃO.
Em relação a autuações de natureza tributária, a fase litigiosa se inicia com a
impugnação, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa em virtude
dos procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS
OU APRESENTÁ-LOS DE FORMA DEFICIENTE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENALIDADE.
A não apresentação ou a apresentação deficiente de documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação correlata e sujeita o infrator à penalidade prevista na alínea “j” do
inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da matéria “arbitramento”, para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000160/2009-23
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-34.423, da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, em que se
julgou procedente o Auto de Infração lavrado sob o Debcad no 37.110.116-6, tendo em vista o
descumprimento da obrigação de exibir à Fiscalização documentos e livros relacionados às
contribuições previdenciárias.
No mesmo procedimento fiscal foram lavrados os autos de infração abaixo
relacionados, com a indicação da situação em que se encontram:
a) AI no 37.110.117-4 – Processo no 13827.000161/2009-78: Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais recolhidos. O Recurso Voluntário relativo a esse lançamento será analisado nesta
sessão de julgamento;
b) AI no 37.110.121-2 – Processo no 13827.000260/2009-50: Auto de Infração por
descumprimento de obrigações principais, referente às contribuições dos segurados. Pelo
Acórdão no 2402-004.036, o lançamento foi considerado procedente em parte. O provimento
dado ao Recurso voluntário do Contribuinte referiu-se somente à aplicação da retroatividade
benigna em relação à multa de ofício. O débito encontra-se inscrito em dívida ativa;
c) AI no 37.218.376-0 – Processo no 13827.000261/2009-02: Auto de Infração por
descumprimento de obrigações principais, referente às contribuições da empresa. Pelo Acórdão
no 2402-004.037, o lançamento foi considerado procedente em parte. O provimento dado ao
Recurso voluntário do Contribuinte referiu-se somente à aplicação da retroatividade benigna em
relação à multa de ofício. O débito encontra-se inscrito em dívida ativa;
d) AI no 37.110.263-6 – Processo no 13827.000259/2009-25: Auto de Infração por
descumprimento de obrigações principais, referente às contribuições de terceiros. Pelo Acórdão
no 2402-004.035, o lançamento foi considerado procedente. O débito encontra-se inscrito em
dívida ativa;
e) AI no 37.158.264-4 – Processo no 13827.000743/2009-54: Auto de Infração por
descumprimento da obrigação de incluir fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP, relativo a período anterior à edição da Lei no 11.941/2009. Pelos Acórdãos no 2402-
004.038 e no 9202-004.930, o lançamento foi considerado procedente. O débito encontra-se
inscrito em dívida ativa.
Em relação ao presente processo, quando cientificada do lançamento, a
Contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

- Em contrapartida ao atendimento dos 31 itens solicitados através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, a Fiscalização não lavrou Termo de Entrega de Documentos, nem
foi feito pedido adicional de esclarecimentos ou solicitação de documentos, sendo que o Termo
de Devolução de Documentos apenas atestou a devolução à empresa de “toda a documentação
apresentada”, sem identificar quais dos documentos solicitados foram apresentados e, então,
devolvidos.
- Nulidade do lançamento, uma vez que:
 a multa aplicada tem efeito confiscatório, ferindo os artigos 145, § 1o e
150, IV da Constituição.
 houve imoralidade na aplicação da multa em valor fixo, uma vez que não
graduada pela inexistência de dolo, culpa e os resultados do ilícito não
gerarem dano ao fisco.
 houve cerceamento de defesa, uma vez que não se possibilitou à empresa
prestar esclarecimentos sobre a documentação apresentada; assim como
não lhe foi possibilitado o acesso a todos os elementos necessários à
impugnação, como, por exemplo, a Planilha de Faturamento de Serviços,
unilateralmente elaborada pela Fiscalização.
 também constituiu cerceamento de defesa o fato de não terem sido
apresentados três dos autos de infração lavrados na ação fiscal de que se
originou o presente lançamento.
- Por ter a Fiscalização solicitado no TIPF o termo genérico “folhas de
pagamento”, não tinha a empresa obrigação de apresentá-las por obra de construção civil, já que
tal não lhe foi exigido. Assim, reputa correta a apresentação efetuada das folhas de pagamento de
todos os seus segurados, ainda que não os tenha agrupado por obra de sua alocação. As referidas
folhas apresentam informações reais relativas aos segurados, sem omissão de informação
verdadeira, a autuação não procederia.
 seria impossível apresentar as GFIP – Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, as
quais foram aceitas como corretas pela Fiscalização, e recolher o tributo
nelas consignado, caso não tivessem sido elaborados os demonstrativos de
alocação da mão-de-obra. Tais demonstrativos foram elaborados, apenas
não impressos, por economia de papel e por não terem sido requisitados.
- Razões por que foram apresentadas cópias do Livro de Registro de Empregados,
e não o próprio livro, são as que seguem:
 Foi empregado no TIPF o termo genérico “Registro de Empregados”, e
não “Livro de Registro de Empregados”.
 Tal livro é de grande necessidade no escritório da empresa, dele não
devendo afastar-se, em decorrência da alta rotatividade de seus
empregados, o que resulta em constantes lançamentos de admissão/demissão.
 Há a possibilidade de tal livro ser solicitado a qualquer tempo pela
Fiscalização do Trabalho.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

 caso duvidasse da autenticidade de tais cópias, a Fiscalização poderia ter
requisitado a apresentação do original e, valendo-se da fé pública inerente
ao cargo, certificar a coincidência de tais cópias com o original. Como as
cópias apresentadas contêm todas as informações relativas aos
empregados, também neste quesito reputa improcedente a autuação.
- Decisão do TRF3 reconheceu que não cabe ao contribuinte fazer prova negativa
de infração, devendo apenas ao Fisco apresentar prova do ilícito e não presumir que este não
ocorreu.
Pelo Acórdão no 12-34.423 (fls. 335/344), considerou-se o lançamento
procedente, conforme se verifica da ementa do referido julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM
AS CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL.
Ao deixar de exibir à Fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, a empresa incorre em infração à legislação e descumpre a
obrigação acessória. Art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/1991, c/c arts. 232 e 233, S único
do Decreto 3.048/1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 30/12/2010 (fl. 347) o Sujeito
Passivo, em 13/01/2011 (fl. 349), interpôs recurso voluntário (fls. 349/354), no qual alega que:
- A decisão recorrida reconheceu os argumentos do contribuinte mantendo,
entretanto, a exigência como inicialmente formulada por excesso de formalismo.
- O direito tributário é regido pelo princípio da verdade real, ou seja, o fato
gerador da obrigação tributária, descrito em lei, deve existir de forma necessária (física) ou
suficiente (jurídica) exigindo o CTN, para legalidade do lançamento, que primeiramente ocorra o
fato gerador.
- A exigência impugnada, multa regulamentar, é decorrente de duas supostas
infrações que, de fato, não aconteceram: i) deixar de elaborar folhas de pagamento distintas para
cada obra; e ii) deixar de apresentar os livros de registro de empregados.
- A empresa, entretanto, apresentou com a defesa todos os elementos e
documentos necessários a elidir a presunção fiscal.
- A decisão recorrida, a princípio, reconheceu a improcedência do AI impugnado
entendendo ser nulo o lançamento referente a primeira suposta infração mantendo, entretanto, a
multa impugnada uma vez que os documentos relativos a segunda infração, embora entregues,
(cópias) não foram autenticados podendo e devendo, assim, o trabalho fiscal e a decisão
recorrida serem revistos com base nos fatos e elementos apresentados no processo, com base nas
alegações iniciais, que aqui se reiteram e na própria fundamentação do Acórdão recorrido.
- A fiscalização não encontrou quaisquer irregularidades que caracterizassem
omissão, fraude ou qualquer outro ato doloso visando reduzir ou postergar a apuração de
contribuição além da alegada presunção de divergências na escrituração e apresentação de
documentos fiscais e não na apuração das contribuições.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

- O Termo de Início de Fiscalização que exigiu a apresentação de 31 itens foi
devidamente atendido, mas não foi lavrado qualquer Termo de Entrega (devolução) de
Documentos pela fiscalização e, tão pouco, não foi feito qualquer pedido adicional de
esclarecimentos ou de solicitação de documentos.
- O Auto de Infração em discussão fundamenta-se única e exclusivamente suposto
vício formal.
- Antes de se analisar o mérito da questão, deve-se verificar se o contribuinte foi
ou não intimado, de modo claro, a apresentar os documentos solicitados pela fiscalização e, uma
vez apresentados, se foi ou não dada a ele a chance (com novas intimações) de esclarecer pontos
ou fatos pendentes, inclusive com a apresentação de documentação nova ou complementar à já
apresentada, de modo a evitar o lançamento fiscal indevido se satisfatoriamente atendida a
fiscalização, respeitando-se assim, não só o princípio da ampla defesa como, também, o da
economia e celeridade processual, tanto para o contribuinte como para o próprio ente público.
- A relatora em seu acórdão recorrido reconheceu a nulidade do lançamento com
base na suposta primeira infração. Entendeu, entretanto, ser procedente o lançamento
impugnado, com base na segunda suposta infração, por não estarem as cópias dos livros
solicitados devidamente autenticadas.
- A ampla defesa não é uma generosidade, mas um interesse público, pois além de
uma garantia constitucional de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a todo e
qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático.
O Sujeito Passivo transcreve na peça recursal o que denomina “razões iniciais
apresentadas”. Contudo, inexiste no processo em análise qualquer manifestação em que essas
tais “razões iniciais” são descritas. Muito provavelmente, o texto reproduzido se refira a razões
recursais insertas nos processos relacionados às obrigações principais lançadas no mesmo
procedimento fiscal, referidas no início deste relatório.
Requer, ao final, seja o mesmo julgado improcedente, cancelando-se a multa nele
contida reformando-se o acórdão recorrido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, restando perquirir de atende aos requisitos necessários ao
seu integral conhecimento.
Como dito no relatório, o presente processo refere-se exclusivamente a multa por
descumprimento de obrigação acessória, em consequência da não apresentação/apresentação
deficiente de documentos no curso do procedimento fiscal. Entretanto, a Contribuinte reproduz
na peça recursal extenso arrazoado em que questiona o arbitramento levado a efeito nos
processos de obrigações principais, em virtude da desconsideração de sua escrita contábil.
Conforme restou esclarecido alhures, os lançamento relacionados aos tributos em
si contam com decisão administrativa de caráter definitivo, não cabendo, portanto, sua
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

rediscussão no presente voto que, reitere-se, trata de lançamento que se refere exclusivamente a
obrigação de fazer.
Além disso, o inciso II do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que as
razões de fato e de direito e os pontos de discordância do sujeito passivo em relação à autuação
devem ser mencionados expressamente na impugnação, o que não ocorreu em relação ao
arbitramento. Desse modo, ainda que não fosse estranho ao presente processo, não haveria de se
conhecer do recurso em relação ao referido tema, pois trata-se de matéria não impugnada e que
sequer foi referenciada na decisão recorrida.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário no se refere ao arbitramento.
Preliminares
De outra parte, como o contribuinte reitera na peça recursal as razões exprimidas
na impugnação, cabe, de início, fazer algumas consideração a respeitos das nulidades suscitadas
na peça vestibular. Tais nulidades foram arguida com base nos seguintes fundamentos:
- Caráter confiscatório, em detrimento do inciso IV do art. 150 da Constituição
Federal;
- impossibilidade de aplicação da multa em valor fixo, por ofensa ao § 1o do art.
145 da Constituição, e sem levar em conta aspectos relacionados a culpa ou dolo agente e o
resultado obtido em detrimento do Fisco;
- o Auto de Infração foi lavrado em afronta ao princípio da ampla defesa pois o
auditor, após atendida a intimação inicial, deixou-se de efetuar intimações complementares,
solicitando esclarecimentos sobre a documentação já apresentada que, fornecidos, poderiam
satisfazer a fiscalização e, assim, evitar os lançamentos ora impugnados;
- o Auto de Infração não se fez acompanhar de todos os elementos necessários à
elaboração da defesa (Planilha de Faturamento de Serviços, unilateralmente elaborada pela
fiscalização e à qual o contribuinte não teve acesso”;
- o contribuinte não teve acesso a todos os processos para deles melhor tomar
ciência e elaborar sua defesa pois, presente o contador/procurador, solicitando “vista” dos
processos, a ele foi informado que três deles não foram localizados, ou seja, ainda não estavam à
disposição do contribuinte.
Recorrendo-se à folha de rosto do Auto de Infração (fl. 3), verifica-se que a
autuação foi constituída em vista do descumprimento da obrigação referida nos § 2o e 3o do art.
33 da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 233, paragrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. De outra parte, a multa foi
aplicada e graduada com base nos arts. 92 e 102 da Lei de Custeio Previdenciária, no art. 292, I,
no art. 283, inciso II, alinea “j” e no art. art. 373 do RPS. Confira-se o teor de referidos
dispositivos:
Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.(Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Regulamento da Previdência Social
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos)nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
[...]
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
[...]
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Constata-se portanto a penalidade aplicada decorreu da inobservância de
obrigação legalmente estabelecida e que o valor da multa foi calculado com base na legislação
correlata. Cabendo esclarecer que os normativos colacionados encontram-se em pleno vigor.
Em vista disso, não há como acolher as alegações da Contribuinte no que se refere
às assoalhadas inconstitucionalidades que decorreriam do efeito confiscatório da multa ou ainda
de sua aplicação em valor fixo, pois, consoante estabelece o art. 26-A do Decreto no 70235/1972:
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Aliás, respeito desse tema, tem-se ainda a Súmula CARF no
2 com o seguinte teor:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre o argumento de que o Auto de Infração teria sido lavrado em afronta ao
principio da ampla defesa em razão de não apresentação de intimações complementares para
complementação da documentação inicialmente carreada aos autos, convém observar que
inexiste na legislação de regência qualquer exigência para que a Fiscalização adote esse tipo de
procedimento, ou seja, uma vez não atendida satisfatoriamente as intimações lavradas pelo Fisco,
o Contribuinte fica sujeito às sanções estabelecidas na legislação aplicável.
De outra parte, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a fase litigiosa
do procedimento se inicia com a impugnação, sendo incabível a alegação de cerceamento de
defesa em virtude da metodologia adotada por ocasião da ação fiscal. Em vista disso, a
jurisprudência deste Conselho Administrativo Fiscal é remansosa no sentido de que o
lançamento de ofício pode inclusive ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, nas
hipóteses em que o Fisco dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário, consoante se extrai da Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre o argumento segundo o qual o Auto de Infração não se fez acompanhar de
Planilha de Faturamento de Serviços, unilateralmente elaborada pela fiscalização, elemento que
seria necessário à defesa da Recorrente, verifica-se que tal planilha encontra-se às fls. 20/23, o
que esvasia por completo essa alegação de defesa.
A respeito da menção a outros processos relacionados à ação fiscal que deu
origem à presente autuação, dos quais não se teria dado ciência à Recorrente, causando prejuízo
à sua defesa, embora não esteja claro na peça de impugnatória, ao que parece, tratam-se dos
Processos no 13827.000162/2009-12 (Debcad no 37.110.118-2), no 13827.000163/2009-67
(Debcad no 37.110.119-0) e no 13827.000164/2009-10 (Debcad no 37.110.120-4), referidos no
Recurso Voluntário que integra o Processo no 13827.000161/2009-78, esse último submetido a
análise nesta mesma sessão de julgamento. Contudo, não obstante as razões apresentadas na peça
impugnatória, além de não esclarecer quais teriam sido os prejuízos ocasionados à defesa em
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

decorrência desses supostos fatos, o próprio contribuinte informa (no Recurso Voluntário
examinado no Processo no 13827.000161/2009-78) que tais autos de infração teriam sido
anulados, o que demonstra seu conhecimento a respeito do conteúdo das citadas autuações. Além
do que, referidos processos tratam de fatos absolutamente diversos dos que se discute nos autos,
sendo despiciendo o exame do seu conteúdo para contraditar o presente auto de infração.
Por todas essas razões, afasto as preliminares de nulidade aventadas pelo Sujeito
Passivo.
Mérito
Relativamente ao mérito, destaca-se, de início, que o Auto de Infração foi lavrado
em decorrência de dois fatos distintos, quais sejam: i) deixar a empresa de elaborar folhas de
pagamento distintas para cada obra de construção civil; e ii) deixar de apresentar os livros de
registro de empregados solicitados no curso da ação fiscal. No entanto, a decisão de primeira
instância administrativa entendeu que o fato de a Contribuinte ter deixado de elaborar folhas de
pagamento distintas por obra de construção civil enquadrava-se em fundamentação legal diversa,
razão pela qual excluiu da autuação esse fundamento.
Por outro lado, a penalidade aplicada ao Sujeito Passivo foi mantida,
considerando-se que, a menos que se esteja diante de circunstâncias agravantes, a multa
resultante da não apresentação de documentos ao Fisco ou de sua apresentação deficiente é a
mesma, ou seja, a multa é aplicada em valor fixo, a despeito de o contribuinte ter deixado de
apresentar um ou mais documentos ou de tê-los apresentado de forma deficiente.
De se ressaltar que o entendimento veiculado na decisão de piso está amparado na
legislação de regência, reproduzida na parte deste voto destinada ao exame das questões
preliminares, de modo que não assiste razão à Recorrente quanto a essa questão. Em outras
palavras, o só fato de não ter apresentado o Livro de Registro de Empregados conforme
solicitado pela autoridade autuante constitui razão suficiente para a imposição da penalidade, nos
valores estabelecidos na legislação previdenciária.
Ademais, a Contribuinte, embora negue em algumas partes de suas peças de
defesa o cometimento da infração, em outras admite não ter apresentado o livro de registro de
empregados, argumentando, dentre outras coisas, que não teria sido especificado no TIPF sua
forma de apresentação, que sua manutenção no escritório da empresa seria imprescindível e que
tal livro poderia ser solicitado a qualquer tempo pela fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego, argumentos que, por certo, não se prestam a infirmar a exigência fiscal.
Neste ponto, entendo não merecer reparos o acórdão recorrido, razão pela qual
reproduzo trechos desse julgado os quais agrego às minhas razões de decidir:
14. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi autuada por ter
deixado de exibir à Fiscalização Previdenciária todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, o que constitui
infração ao artigo 33, § 2° da Lei8.212, de 24/07/91, que dispõe:
[...]

15. No Relatório Fiscal da Infração, fls. 06, é relatado, como primeira infração,
que “A empresa deixou de elaborar as folhas de pagamento distintas para cada obra,
sendo que foram apresentadas de forma generalizada e assim em desacordo com as
previsões contidas no S 5°, art. 219 do Decreto 3.048/99 e § 2° do art. 220 do mesmo
decreto.”
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

15.1. Tal não é a descrição de descumprimento de obrigação acessória prevista
no Código de Fundamento Legal 38, como lavrado, mas sim de CFL 86. Entendo,
assim, que o lançamento é nulo quanto à não apresentação de tais documentos e, por
conta de tal equívoco, excluo do presente Auto de Infração tudo o que se relaciona ao
descumprimento da referida obrigação acessória, razão porque tampouco analisarei as
folhas de pagamento apresentadas pela impugnante.
16. Uma vez, porém, que o valor da multa é fixo, passarei a analisar a outra
obrigação acessória descumprida, conforme o mesmo relatório de fls. 06: “Também
deixou a empresa de apresentar os livros de Registro de Empregados. Tais
documentos foram solicitados através do Termo de Início de Procedimento Fiscal de
18/11/2008, assim sendo a empresa infringiu o disposto no art. 33, ff]O e 3° da Lei
8.212/91.”
16.1. Embora argumente que não cometeu a infração, por ter disponibilizado ao
Auditor Fiscal, todos os livros e documentos que este solicitou através de TIPF - e
proteste pela generalidade com que a devolução dos mesmos foi atestada, conforme
fls. 63 - a impugnante reconhece que, com relação ao Livro de Registro de
Empregados, apenas apresentou cópias.
16.2. Prima pela singeleza o argumento de que a não apresentação do referido
livro foi provocado por não ter sido especificado no TIPF que seria este original, o
livro, a ser apresentado, e não apenas cópias. Afinal, ao ficar sob ação fiscal, a
empresa está obrigada à apresentação de seus documentos e livros, e é óbvio que deve
apresentá-los nos originais, apenas fornecendo cópias se instada a fazê-lo.
Art. 195 do CTN: “Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos
comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los “.(grifou-
se)
16.3. Impossível acatar as razões da impugnante para a falta de apresentação do
referido livro: sua imprescindibilidade no escritório da empresa e a possibilidade de tal
livro ser solicitado a qualquer tempo pela Fiscalização do Trabalho.
16.3.1. A tal respeito, oponho que todos os livros contábeis e fiscais, ainda que
importantíssimos ao funcionamento da empresa, sempre que regularmente solicitados,
como ocorreu neste caso, devem ser apresentados. Se a imprescindibilidade do livro
em comento provocou a pressa da empresa em reavê-lo, bastaria que a mesma o
apresentasse à fiscalização acompanhado de cópias autenticadas (ou que poderiam ser
autenticadas no ato pelo Auditor, como proposto pela própria impugnante), podendo,
então, apenas tais cópias ficar retidas para exame, sem impedimento da continuidade
dos registros no livro. Para tanto, porém, o livro deveria ter sido apresentado, o que,
reconhecidamente, não se verificou.
16.3.2. Não há tampouco como criar uma subordinação as fiscalizações, como
conduz a linha de raciocínio da impugnante através de seu argumento de que deixou
de apresentar o livro por temor de não o ter disponível para exame de uma possível
fiscalização do Trabalho que viesse a ocorrer.
17. Como já exposto, a multa para a presente autuação tem valor fIxo,
independentemente do número de documentos que a empresa deixar de apresentar, ou
seja, tal valor não sofre qualquer alteração por conta do informado no item 16 acima.
[...]
17.1. Disso decorre que o cometimento da infração relativamente à falta de
apresentação de apenas alguns, ou mesmo um só documento ou livro considerado
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.058 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000160/2009-23

neste Auto de Infração determina o mesmo valor de multa de R$12.548, 77, atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF 77, de 11/03/2008 (DOU 12/03/2008).
Por derradeiro, convém esclarecer que, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional - CTN, “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, ou seja, uma vez descumprida obrigação
tributária legalmente estabelecida, a aplicação da penalidade correlata independe da
comprovação, por parte do agente fiscal, de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou
dolo, bem assim tenha causado qualquer espécie de dano à administração tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, deixando de
conhecer da matéria “arbitramento”, para, na parte conhecida, afastar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 368
DF CARF MF
Original